Tribunal: TJBA
Processo: 0504565-24.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504565-24.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. CONTAGEM PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. INCIDÊNCIA ISOLADA POR DELITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MERA READEQUAÇÃO TÍPICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ contra sentença condenatória publicada em 06/09/2024, que o condenou pelos delitos previstos nos arts. 302, caput, 303, § 2º, 303, caput, e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, com fixação de penas individualizadas de 2 (dois) anos para os crimes dos arts. 302, caput, e 303, § 2º; 6 (seis) meses para o art. 303, caput; e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa para o art. 306, posteriormente unificadas pelo concurso formal (art. 70 do CP) e somadas na forma do art. 69 do CP. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia (21/11/2017) e a publicação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se se consumou a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada em concreto e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, bem como se o recebimento de aditamento à denúncia, desacompanhado de inovação fática substancial, possui aptidão para interromper o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição, após a sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, observados os prazos do art. 109 e as causas interruptivas do art. 117 do mesmo diploma. Em caso de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente, desconsiderando-se os acréscimos decorrentes do concurso formal ou material, nos termos do art. 119 do Código Penal. As penas fixadas em 2 (dois) anos prescrevem em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal, enquanto aquelas estabelecidas em 6 (seis) meses prescrevem em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do mesmo diploma. Entre o recebimento da denúncia, em 21/11/2017, e a publicação da sentença condenatória, em 06/09/2024, transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, período superior aos prazos prescricionais aplicáveis às penas fixadas. O recebimento de aditamento à denúncia somente constitui causa interruptiva da prescrição quando importa alteração substancial do quadro fático imputado, com introdução de fatos novos, hipótese de mutatio libelli, não se aplicando tal efeito à mera readequação da capitulação jurídica, caracterizadora de emendatio libelli, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.987.798/ES; AgRg no HC n. 956.205/SC). No caso, o aditamento limitou-se à readequação típica da imputação, decorrente da desclassificação de delito doloso para crimes culposos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, sem alteração da narrativa fática, inexistindo marco interruptivo apto a obstar o curso do prazo prescricional. Ausente causa válida de interrupção entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, restando prejudicado o exame das demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 107, IV, 109, V e VI, 110, § 1º, 117, I e IV, e 119; CTB, arts. 302, caput, 303, caput e § 2º, e 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.987.798/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 956.205/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 28.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0504565-24.2017.8.05.0103, no qual figura como apelante, MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ, e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.